Tribunal: TJBA
Processo: 8023725-90.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023725-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO JORGE SANTOS LIMA Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. PREJUDICIAIS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROVENTOS CALCULADOS SOBRE POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo do ESTADO DA BAHIA que não promoveu a inclusão e pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, nos proventos de inatividade de Policial Militar. Discute-se no writ o direito líquido e certo do impetrante à percepção da referida gratificação com base no posto de 1º Tenente PM, sobre o qual são calculados seus proventos, alegando o caráter geral da vantagem e a regra da paridade remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 4 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se são procedentes as preliminares e prejudiciais de impugnação à gratuidade da justiça, decadência, prescrição do fundo de direito, ausência de prova pré-constituída e existência de Mandado de Segurança Coletivo; (ii) estabelecer se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), devida aos Policiais Militares do Estado da Bahia, possui caráter pro labore faciendo ou caráter genérico; (iii) determinar se o Policial Militar inativo, com proventos calculados sobre posto superior, tem direito à extensão da GCET no percentual correspondente em razão da paridade; e (iv) fixar os limites e critérios para a condenação da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça não prospera quando o ente estatal não apresenta provas robustas e concretas que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural, conforme o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. As prejudiciais de decadência para a impetração e prescrição do fundo de direito devem ser afastadas quando a controvérsia versa sobre relação jurídica de trato sucessivo (ausência de pagamento de gratificação a inativo), renovando-se a lesão a cada pagamento a menor, aplicando-se o disposto na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. A preliminar de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito, pois a análise da suficiência da prova para demonstrar o direito líquido e certo depende da avaliação da natureza jurídica da gratificação e da verificação da ilegalidade ou abuso de poder, consoante a Súmula nº 625 do Supremo Tribunal Federal. A alegação de existência de Mandado de Segurança Coletivo não impede o prosseguimento da ação individual, visto que o writ coletivo não induz litispendência, e a opção pela via individual é um direito legalmente assegurado ao impetrante, nos termos do artigo 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) possui caráter genérico e não pro labore faciendo, pois é paga indistintamente a todos os Policiais Militares em atividade, independentemente do preenchimento dos requisitos legais (art. 110-B da Lei Estadual nº 7.990/2001) e da apuração por processo administrativo, configurando-se em verdadeiro aumento salarial disfarçado. O caráter genérico da GCET impõe a sua extensão aos Policiais Militares inativos com base na regra da paridade remuneratória prevista no artigo 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, e na redação original do artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (antes da EC nº 41/2003), garantindo a percepção do percentual (125%) correspondente ao posto ou graduação sobre o qual são calculados seus proventos. O reconhecimento e a determinação da aplicação de direito já estabelecido em lei (paridade) não viola o artigo 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, nem a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, pois o Poder Judiciário atua apenas para corrigir ilegalidade administrativa, e não para conceder aumento de vencimentos com base em isonomia. As limitações orçamentárias da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não podem ser opostas para obstar o cumprimento de direitos subjetivos de servidores decorrentes de decisões judiciais, sob pena de esvaziamento da garantia fundamental do acesso à justiça. Em Mandado de Segurança, os efeitos financeiros retroativos devem ser limitados à data da impetração (ex nunc), nos termos das Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, observando-se a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes da propositura da ação, conforme a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre os valores retroativos devidos, devem incidir juros de mora e correção monetária conforme a taxa SELIC, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a contar da notificação da autoridade coatora. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares e prejudiciais de mérito REJEITADAS. Segurança CONCEDIDA. Tese(s) de julgamento: Possui caráter genérico a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) concedida indistintamente a todos os Policiais Militares da ativa, o que impõe sua extensão aos inativos e pensionistas em respeito à regra de paridade remuneratória, no percentual correspondente ao posto ou graduação sobre o qual são calculados seus proventos. Em sede de Mandado de Segurança que reconhece o direito à implantação de vantagem remuneratória de trato sucessivo, os efeitos financeiros devem se limitar às parcelas vencidas a partir da data da impetração, com prescrição quinquenal das parcelas anteriores. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 40, § 8º (redação anterior à EC nº 41/2003), art. 169, § 1º. Código de Processo Civil, art. 99, § 3º. Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia), arts. 92, III, 110-B, 110-D, 121. Lei Federal nº 12.016/2009, arts. 22, § 1º, e 25. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Súmula nº 85 do STJ. Súmulas nº 269 e 271 do STF. Súmula nº 625 do STF. Súmula Vinculante nº 37 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85. STF, Súmulas nº 269, 271 e 625. STF, Súmula Vinculante nº 37. TJ-BA, Seção Cível de Direito Público, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000 (Fixação de Tese sobre o caráter genérico da GCET); e TJ-BA - Apelação: 80035123120228050271, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8023725-90.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ANTONIO JORGE SANTOS LIMA e, como Impetrado, o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA